Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROPRIEDADE/POSSE NÃO COMPROVADA. IMISSÃO NA POSSE INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende comprovar está evidenciado nos autos.

2. A ação de imissão na posse tem natureza petitória, fundada no jus possidendi, proposta pelo proprietário não possuidor contra o possuidor que a obteve de forma injusta.

3. Não havendo prova nos autos de que o autor é o proprietário do imóvel objeto da lide, em razão da inexistência de escritura registrada em seu nome, e por haver promessa de compra e venda em duplicidade, o réu deve ser mantido na posse, pois melhor comprovou a posse e aquisição do imóvel.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.